Tribunal: TJDFT
Processo: 0718946-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Processual civil. Apelação. Ação de cobrança de taxas condominiais. honorários convencionais. Licitude. Custeio de despesas extras causadas pela inadimplência do condômino. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de taxas condominiais.
II. Questão em discussão
2. Licitude de cláusula estabelecida em estatuto de associação de moradores que prevê honorários convencionais.
III. Razões de decidir
3. Considera-se lícita a previsão de honorários convencionais para ressarcir o condomínio das despesas extras causadas pela inadimplência do condômino, valor que não se confunde com os honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.